Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-05.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU - CPF: 021.351.141-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERI FERREIRA DE MORAES - CPF: 975.659.031-91 (VÍTIMA), FABIANO MARCOS CANCI - CPF: 879.860.511-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso de Apelação:

1001636-05.2022.8.11.0010 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 331 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU pela suposta prática do crime descrito no artigo 331 do Código Penal.

2.
No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2021.289076, bem como pelos depoimentos das vítimas
Alderi Ferreira de Moraes e Fabiano Marcos Canci
, Fiscais Tributários Municipais, os quais foram inquiridos em audiência de instrução e julgamento.

3.
Verifico que os elementos fáticos comprovados nos autos demonstram que o Recorrente quando da fiscalização realizada no dia 05 de novembro de 2021, em que rasgou a notificação, bem como proferiu ofensas verbais aos fiscais, caracterizando, portanto, o crime do artigo 331 do Código Penal.

4.
Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

5.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU pela suposta prática do crime descrito no artigo 331 do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 331 do CP e condenou o Recorrente a pena 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão do Recorrente ser reincidente.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade delitiva
restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2021.289076, bem como pelos depoimentos das vítimas Alderi Ferreira de Moraes e Fabiano Marcos Canci, Fiscais Tributários Municipais, os quais foram inquiridos em audiência de instrução e julgamento.

Os depoimentos das testemunhas comprovam que o Recorrente no dia 05 de novembro de 2021, em que rasgou a notificação, bem como proferiu ofensas verbais aos fiscais.

Ademais, a Jurisprudência desse Sodalício já se posicionou em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E DESACATO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – RÉU QUE OFENDEU VERBALMENTE OS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas provas orais seguras e coesas com o contexto probatório dos autos, colhidas durante a persecução penal, tendo o depoimento extrajudicial da vítima sido corroborado por outros elementos de prova, seja pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, seja pelo exame pericial realizado que atestou a ofensa à integridade física da ofendida.

Demonstrado nos autos que o acusado desacatou os policiais que atenderam a ocorrência de violência doméstica, proferindo-lhes ofensas verbais, frise-se, no exercício da função pública.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

(N.U 0002876-52.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA E O DESACATO, CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS REFERIDOS DELITOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS - CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“É possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais” (STJ, HC nº 375.019/RS)

“Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção” (TJMT, AP nº 0004342-54.2015.8.11.0064)

“Afasta-se a continuidade delitiva quando comprovado que os delitos de resistência e desacato, que, além de serem de espécies diferentes, foram praticados com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático” (TJDFT, Ap nº 20150810048016APR).

(N.U 0004391-92.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Desta feita, entendo que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovados nos autos do processo.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, ao majorar a pena pela comprovada reincidência do Recorrente, conforme se infere dos antecedentes criminais anexados ao ID n. 149546398.

Dessa feita, a pena privativa de liberada foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023